Tribunal: TCU
Processo: 004.195/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão para contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas, esquadrias externas, fachadas envidraçadas, dedetização, limpeza de cisternas e caixa d'água e áreas hospitalares no Hospital de Força Aérea do Galeão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90011/2025 sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio do Galeão, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas e áreas hospitalares do Hospital de Força Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Grupamento de Apoio do Galeão, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 19/2025, firmado com a sociedade empresária Nova Rio Serviços Gerais Ltda (CNPJ 29.212.545/0001-43), decorrente do Pregão Eletrônico 90011/2025, em razão da inserção de exigências de qualificação técnica no Edital que prejudicaram a competitividade do certame, bem como da realização da licitação em lote único, somada às vedações à subcontratação parcial do objeto e à participação de empresas em consórcio, em afronta aos arts. 5o e 67, inciso V, da Lei 14.133/2021; 9.3. determinar ao Grupamento de Apoio do Galeão, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de sessenta dias, informe ao TCU os encaminhamentos realizados, em razão da determinação supra; e 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Grupamento de Apoio do Galeão e ao denunciante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.